Tribunal: TJDFT
Processo: 0744945-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744945-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BILHETERIA DIGITAL PROMOCAO E ENTRETENIMENTO LTDA APELADO: KELBER DELGADO PEREIRA D E C I S Ã O O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Também é admitida a possibilidade da concessão desse benefício em grau recursal. De acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. Por meio do despacho de ID no 49879406, este Relator determinou a intimação da apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Em resposta, a recorrente afirmou que seu faturamento reduziu drasticamente após a pandemia e que a não concessão da gratuidade pode inviabilizar seu acesso à Justiça. Nos prints juntados no corpo da petição pela apelante constam apenas números que corresponderiam, em tese, ao faturamento da empresa antes e depois da pandemia. Com efeito, a autenticidade dessas informações não pode ser minimamente verificada, uma vez que a recorrente não trouxe documentos como balanço patrimonial ou extratos bancários que poderiam comprovar efetivamente a situação financeira da apelante. De toda sorte, ainda que se considere a veracidade desses prints, o faturamento médio alegado pela recorrente, atualmente, supera R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que não condiz com a alegada necessidade dos benefícios da justiça gratuita. Assim, impõe-se reconhecer que, apesar de lhe ter sido oportunizado, a recorrente deixou de comprovar os requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado, o qual, por esse motivo, deve ser indeferido. Nesse sentido, confiram-se: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. RÉPLICA. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO. IPTU E TLP. PRAZO TRIENAL. (...) 2. É consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a pessoa jurídica deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. (...) 6. Recurso não provido” (Acórdão 1744060, 07247014320228070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). “GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. O deferimento da gratuidade de justiça àpessoa jurídica depende da efetiva comprovação - inexistente, no caso - de sua impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo” (Acórdão 1737480, 07035006120238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator